Tribunal: TJBA
Processo: 8001797-76.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001797-76.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). NOVO TAC ASSINADO NA SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO PARCIAL. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DA MULTA ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação manuseado em face de sentença que julgou extinguiu a execução com fulcro no art. 924, III, do CPC. 2. Não há controvérsia entre as partes quanto a existência de dois Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) envolvendo a estrutura e o funcionamento do Mercado Municipal de Carnes de Cruz das Almas, um assinado em 2010 e outro em 2021. 3. A divergência é se o novo TAC substitui o primeiro por completo ou complementa-o. 4. Da detida análise dos autos, o que se percebe é que o TAC pactuado em 2021 em nada ampliou o rol de obrigações inicialmente fixadas no acordo assinado no ano de 2010, tendo se limitado a reiterar os termos anteriormente fixados com uma diferença que merece destaque, a subtração dos prazos fixados para cumprimento. 5. Consequentemente, denota-se que as condições previamente estabelecidas para a incidência da multa diária foram substancialmente alteradas pelo segundo Termo em decorrência do
animus novandi
das partes, configurando-se, assim, novação tácita e parcial que prejudica a pretensão executória do Apelante no presente feito, qual seja, a execução da multa diária originariamente fixada, a qual, como bem constatado pelo juízo
a quo
, foi extinta em virtude dos termos do novo TAC.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTEN
ÇA
MANTIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001797-76.2016.8.05.0072, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça